Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. SEGURADORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, consistente na condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como à obrigação de pagar o pecúlio mensal de um salário-mínimo por mês ao filho da cônjuge sobrevivente. Em suas razões, em síntese, alegam que não foram considerados as provas constantes nos autos. Defende que não se operou a prescrição quanto aos direitos pleiteados na presente demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado preparo ante o pedido de gratuidade, a qual defiro, a míngua de prova a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Os recorrentes narram que o esposo da autora era segurado da previdência privada junto à recorrida. Informa que contribuiu desde novembro de 1969 até o dia de sua aposentadoria em 14.06.1996. O segurado faleceu e 27.07.1997 e o óbito foi noticiado ao réu em 16.12.1997, momento em que não foi concedido o benefício. No ano de 2020 a autora renovou o pedido à seguradora, quando lhe foi informado que o direito de receber a indenização havia prescrito e o seu filho era o beneficiário.
IV. Diante dos fatos e elementos probatórios, verifica-se a ocorrência da prescrição tanto da pretensão em receber a indenização securitária quanto da indenização por danos morais. Os documentos produzidos de forma unilateral pela autora sem qualquer recibo não é causa suspensiva da prescrição, além disso, não prospera a alegação de que a negativa da seguradora somente se deu em 2020, pois verifica-se que documento de ID 56100470 trata-se de documento de habilitação de beneficiário.
V. Com efeito, considerando que em 16.12.1997 foi noticiado o falecimento do segurado à seguradora (ID 56100464 – pág. 9) e a presente demanda somente foi ajuizada em 15.06.2023, está configurada a a prescrição. Pontua-se que a época dos fatos estava em vigor o Código Civil de 1916, que nos moldes do art. 178, II, §6o dispunha que a ação do segurado contra o segurador prescrevia em 1 ano. De maneira que a pretensão prescreveu em 16.12.1998, conforme consignado em sentença.
VI. Quanto à pretensão relativa à reparação por danos morais, o prazo prescricional que se aplica é o previsto no Código Civil de 2002, em razão das regras de transição entre os Código Civis, previsto no art. 2028. Assim, considerando como termo inicial a data de 16.12.1997, no dia 16.12.2007 a pretensão relativa à indenização por danos morais estaria prescrita, nos moldes do prazo do art. 205 do Código Civil. Dessa forma, escorreita a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.